Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-13.2020.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-13.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (REPRESENTANTE), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE ORDENS DE SERVIÇOS – RECEBIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – RECONHECIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OUTRA PARTE DO DÉBITO – ARTIGO 373, II DO CPC – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
o pagamento de quantia em dinheiro;
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (1728) 1000338-13.2020.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO RAHAL

APELADO: AGRITEX COMERCIAL AGRIÍCOLA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO RAHAL
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos termos do artigo 702, §2o do Código de Processo Civil, de rejeição liminar dos embargos monitórios, ante a falta de indicação do valor que entende como devido, corroborada com planilha descriminada e atualizada da dívida; constituir a cobrança como título executivo judicial, com supedâneo no artigo 701, § 8o do Código de Processo Civil e condenar o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido nesta demanda.

O apelante alega que na sentença o Magistrado rejeitou os embargos à monitória liminarmente, sob o argumento de que o excesso de cobrança, supostamente arguido pelo apelante, deveria ser acompanhado com a planilha descriminada e atualizada da dívida, mas sua defesa consiste na ausência de pressuposto para propositura da ação monitória, que é a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, tendo em vista que a inicial veio acompanhada com orçamento assinado por terceiros e notas fiscais apócrifas.

Reconhece somente as notas fiscais do id. 29485079 – pág. 14 – no valor de R$ 3.540,00 e id. 29485079 – pág. 59 – no valor de R$ 60,00, que possuem os comprovantes de recebimento de mercadoria.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ausência de pressupostos para o ajuizamento da ação monitória, forte no artigo 700 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Em resumo o apelante alega que na sentença o Magistrado rejeitou os embargos à monitória liminarmente, sob o argumento de que o “excesso de cobrança”, supostamente arguido pelo apelante, deveria ser acompanhado com a planilha descriminada e atualizada da dívida, mas sua defesa consiste na ausência de pressuposto para propositura da ação monitória, que é a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, tendo em vista que a inicial veio acompanhada com orçamento assinado por terceiros e notas fiscais apócrifas.

Na sentença o Magistrado considerou tal argumento e consignou que o embargante, ora apelante, argumentou que os documentos apresentados pela embargada foram assinados por terceiros, reconhecendo apenas o indicado nas NFE no 2517 e 4832.

De fato, nos embargos monitórios opostos pelo ora apelante, alegou que efetuou pagamento das transações comerciais que tinha certeza do recebimento das mercadorias, mas as que estão acompanhando a peça inicial não servem como prova escrita, pois os orçamentos estão assinados por terceiros e as notas fiscais são apócrifas. Reconhece somente as notas fiscais do id. 29485079 – pág. 14 – no valor de R$ 3.540,00 e id. 29485079 – pág. 59 – no valor de R$ 60,00, que possuem os comprovantes de recebimento de mercadoria.

Ocorre que a página 14 do id. 29485079 (autos de origem) é verso (em branco) da página 13 que consiste na Ordem de Serviço n. 18444 no valor de R$ 6.263,48 que contem assinatura no campo “cliente”, que, por sua vez, corresponde à Nota Fiscal 30786 que está sem assinatura (apócrifa). Referida assinatura contida na Ordem de Serviço n. 18444 coincide com assinaturas exaradas em outras várias ordens de serviços.

Com efeito, as notas fiscais reconhecidas como devidas pelo apelante também não contém assinatura e a ordem de serviço que entende devida está assinada por pessoa que igualmente assinou outras ordens de serviços. O apelante não demonstra a desvinculação dessa evidência às outras notas fiscais e ordens de serviço conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que com outro fundamento, os embargos monitórios não prosperam e pertinente a constituição da cobrança como título executivo judicial, com supedâneo no artigo 702, § 8o do Código de Processo Civil.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO. Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida. Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro”
(N.U 1022109-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – PROVA ESCRITA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 2. As taxas de juros livremente pactuadas só devem ser alteradas quando forem flagrantemente abusivas ou onerosas e após o detido exame dos diversos fatores que compõem o custo final do dinheiro emprestado, tais como a taxa de risco, os custos de captação, os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição bancária. Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC”
(N.U 0001074-06.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido na demanda, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023